Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712291-03.2020.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL BRENO MONTALVAO FERREIRA, LUCAS FURTADO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No ID: 40710940, este Relator proferiu o seguinte despacho: Em razão da inércia do advogado constituído nos autos para apresentar as razões recursais (Dr. Felipe Lacerda Soares), foi proferido despacho (ID 39351031) determinando a intimação pessoal dos réus GABRIEL BRENO MONTALVAO FERREIRA, LUCAS FURTADO DOS SANTOS para indicarem um novo advogado ou, se for o caso, manifestarem interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública. GABRIEL BRENO MONTALVAO FERREIRA foi devidamente intimado, mas deixou transcorrer o prazo in albis (certidões de ID 39542122 e 39884109). LUCAS FURTADO DOS SANTOS não foi localizado pelo oficial de justiça (certidão de ID 39633854). Encaminhem-se os autos para a Defensoria Pública para que apresente as razões recursais. Em seguida, abra-se vista para contrarrazões. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça, para apreciação. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. I. Após vista dos autos, a DPDF juntou as razões de apelação relativas ao réu GABRIEL BRENO MONTALVÃO FERREIRA (ID: 41194091). Na manifestação de ID: 41556758, requereu a DEFENSORIA PÚBLICA a intimação do réu LUCAS FURTADO DOS SANTOS, por edital, para constituir novo advogado. Pois bem. A fim de evitar posterior alegação de nulidade e em prestígio à súmula 708 do STF ("É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro"), intime-se, por edital, com prazo de 10 (dez) dias, LUCAS FURTADO DOS SANTOS para que constitua novo patrono no prazo de 10 (dez) dias, bem como o cientifique de que, caso não constituído novo advogado no prazo concedido, será interpretado o silêncio como desejo de assistência pela Defensoria Pública, que passará a atuar, então, de forma definitiva. Findo o prazo sem manifestação do réu LUCAS e sem necessidade de nova conclusão a este Relator, encaminhem-se os autos à DPDF e cumpram-se as demais providências constantes do despacho de ID: 40710940. Brasília, 1 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador